Tribunal: TJSP
Processo: 2123057-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123057-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é paciente PABLO
VINICIUS DA SILVA e Impetrante WILLIAN ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA, é
impetrado EXCELENTISSÍMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO HORIZONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não conheceram de parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123057-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2123057-26.2020.8.26.0000.
Paciente: Pablo Vinicius da Silva.
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Novo Horizonte.
@Processo no 1500401-36.2020.8.26.0558.
Voto no 42.505 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Pablo Vinicius da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da
Comarca de Novo Horizonte, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, e
porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão carente de
fundamentação idônea, ausentes os pressupostos e fundamentos da constrição
cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária. Pretende que a
custódia reja relaxada, revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que
seja deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 30 de
novembro de 2019, e denunciado por dois crimes de roubo, agravados pelo concurso
de agentes. Segundo a denúncia, o Paciente e o corréu abordaram as vítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123057-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fizeram ameaças com um simulacro de arma de fogo e subtraíram a camionete
Hilux que elas ocupavam, além de outros pertences, fugindo na condução da
camionete. Localizados e detidos por policiais militares, foram reconhecidos pelas
vítimas e confessaram a prática do delito, revelando que o veículo seria transportado
para o Paraguai. A denúncia foi recebida no dia 13/12/2019. A citação do Paciente
foi deprecada. Ele constitui advogado em janeiro de 2020, mas o defensor só
apresentou a resposta à acusação em junho/2020.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a higidez da custódia já foi
analisada por esta E. Câmara quando do julgamento do “Habeas Corpus” no
2000899-66.2020, realizado no dia 03 de fevereiro de 2020, oportunidade em que se
denegou a ordem, por votação unânime, pelo que dos pedidos alicerçados na
ausência de pressupostos e fundamentos da constrição cautelar não se conhece.
E nem se diga que o Paciente deve ser colocado em
liberdade em razão da pandemia de COVID-19, pois conforme já me manifestei em
outras oportunidades, esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que a
pandemia não basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, não há nos autos evidência concreta de que o
Paciente esteja com a integridade física em risco, a Secretaria de Administração
Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem
adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando
impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com
Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da
contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123057-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida de forma
casuística.
Por fim, no que tange ao excesso de prazo na formação
da culpa, anoto que houve necessidade de deprecar a citação e a intimação do
Paciente, que se encontra recolhida em Comarca diversa daquela em que o feito
tramita, circunstância que justifica maior elastério na entrega da prestação
jurisdicional.
De mais a mais, o advogado do Paciente demorou
demasiadamente para apresentar a defesa inicial, contribuindo para a demora,
incidindo no caso o enunciado da Súmula no 64, do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece de parte
da impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator